Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-77.2026.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000237-77.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FRANCISCO BISPO DA SILVA - CPF: 202.607.681-20 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança no
1000237-77.2026.8.11.9005.

Impetrante:

FRANCISCO BISPO DA SILVA.

Autoridade Coatora:
Dr. Hugo José Freitas da Silva, Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Litisconsorte: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
05
a
07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA RENDA BRUTA. DESCONSIDERAÇÃO DA RENDA LÍQUIDA E DAS DESPESAS ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido de justiça gratuita e, em consequência, julgou deserto o recurso inominado, sob o fundamento de que a renda bruta do impetrante ultrapassaria cinco salários mínimos. O impetrante sustenta a comprovação de insuficiência financeira mediante documentação que evidencia o comprometimento de sua renda líquida com despesas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da justiça gratuita com base exclusiva na renda bruta, sem consideração da renda líquida e das despesas comprovadas, viola o direito líquido e certo de acesso à justiça, com reflexos no exercício ao duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O benefício da justiça gratuita destina-se a todos que comprovarem insuficiência de recursos, não se restringindo a situações de miserabilidade extrema, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF.

4.

A utilização da renda bruta como critério exclusivo de aferição não possui caráter absoluto e não prevalece sobre prova documental idônea que demonstre a real condição financeira da parte.

5.

A análise da hipossuficiência deve ocorrer sob perspectiva material, considerando renda líquida e despesas essenciais, e não por critério meramente formal ou aritmético.

6.

A prova pré-constituída apresentada evidencia renda líquida significativamente reduzida por descontos obrigatórios e comprometida com despesas básicas, caracterizando a impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo da subsistência.

7.

O indeferimento da gratuidade e a consequente deserção do recurso impedem o acesso à instância revisora, violando as garantias constitucionais de acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição.

8.

Precedente da Turma Recursal reconhece que, comprovada a hipossuficiência, deve ser concedida a gratuidade, sendo vedado o indeferimento sem elementos concretos que afastem o direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve considerar a realidade financeira concreta do requerente, incluindo renda líquida e despesas essenciais. 2. O critério de renda bruta não pode, isoladamente, fundamentar o indeferimento da gratuidade quando houver prova idônea em sentido contrário. 3. O indeferimento indevido da justiça gratuita que resulte na deserção recursal viola o direito de acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001864-53.2025.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.02.2026.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato judicial praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e, ato contínuo, julgou deserto o Recurso Inominado interposto no Processo n.o 1039429-31.2024.8.11.0002.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão coatora baseou-se unicamente no fato de sua renda bruta ultrapassar cinco salários mínimos, ignorando a vasta documentação que comprova sua real incapacidade financeira, pois sua renda líquida é quase integralmente consumida por despesas de subsistência e empréstimos consignados.

A medida liminar foi deferida (ID 347683387), concedendo a gratuidade e determinando o regular processamento do recurso.

A autoridade coatora prestou informações (ID 350882857), confirmando os fatos e o cumprimento da liminar. O litisconsorte passivo, Estado de Mato Grosso, não apresentou manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central veiculada no presente
mandamus
é objetiva e bem delimitada: verificar se a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, com fundamento exclusivo na renda bruta do impetrante, violou seu direito líquido e certo de acesso à justiça, com repercussão direta sobre o exercício do duplo grau de jurisdição.

Os Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, da informalidade e da celeridade, destinam-se a ampliar e a facilitar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Tal diretriz, contudo, não autoriza que essa facilitação seja desvirtuada por análises excessivamente formalistas, dissociadas da realidade concreta vivenciada pelas partes.

O benefício da justiça gratuita, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não se destina exclusivamente àqueles em situação de miserabilidade extrema, mas a todos os que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou do sustento de sua família.

No caso em exame, a autoridade apontada como coatora fundamentou o indeferimento do benefício no fato de o impetrante perceber proventos brutos superiores a cinco salários mínimos. Tal parâmetro, embora possa servir como elemento inicial de aferição, não possui caráter absoluto, tampouco pode prevalecer sobre a prova documental produzida, apta a evidenciar a efetiva condição financeira do jurisdicionado.

In casu
, o impetrante desincumbiu-se adequadamente de seu ônus probatório ao apresentar prova pré-constituída idônea e suficiente.
O holerite acostado aos autos (Anexo 1) revela que, de uma renda bruta de R$ 10.417,89, incidem descontos no montante de R$ 6.381,01, resultando em renda líquida de R$ 4.036,88.

De igual modo, os extratos bancários (Anexos 11 e 12), aliados aos comprovantes de despesas essenciais, tais como energia elétrica, internet e gastos com saúde, corroboram a alegação de que a referida quantia líquida se encontra substancialmente comprometida com a manutenção das necessidades básicas de um casal de idosos.

Nessas circunstâncias, impor ao jurisdicionado o recolhimento de custas processuais, quando sua renda já se mostra sensivelmente comprometida por despesas indispensáveis, equivale, em termos práticos, a constrangê-lo a optar entre a própria subsistência e o exercício do direito de recorrer, situação manifestamente incompatível com as garantias constitucionais de acesso à justiça.

A aferição da hipossuficiência econômica deve ocorrer sob perspectiva material, e não meramente formal. Desconsiderar os elementos concretos constantes dos autos, em favor da adoção isolada de critério aritmético genérico, importa violação ao direito líquido e certo da parte impetrante. Ademais, ao julgar deserto o recurso interposto, a decisão impugnada obstou o acesso do impetrante à instância revisora, com evidente comprometimento da garantia do duplo grau de jurisdição.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.
“1. Comprovada a hipossuficiência financeira, deve ser concedida a gratuidade da justiça nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.
2. O juiz somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver elementos que comprovem a falta dos pressupostos legais para sua concessão”. (N.U 1001864-53.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

Desse modo, impõe-se a concessão da segurança, a fim de confirmar a liminar anteriormente deferida e assegurar o regular processamento do recurso, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional e às garantias constitucionais de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026